Tribunal: TJDFT
Processo: 0740374-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. SERVIDOR LOTADO NO NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR – NRAD. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA. INCIDENTE ADMITIDO. TESE JURÍDICA FIXADA.
1. O exercício da atividade de Atenção Primária à Saúde em locais onde exista o Programa Saúde na Família – atual Estratégia Saúde da Família – é indispensável para a percepção da GCET, porquanto se trata de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas.
2. Embora o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD se trate de modalidade de Atenção Domiciliar, ele não se enquadra no nível da Atenção Primária à Saúde (equivalente à modalidade Atenção Domiciliar – AD 1), sendo responsável pela prestação das modalidades AD 2 e AD 3 da atenção domiciliar.
3. Nesse cenário, considerando que o servidor lotado no NRAD não preenche requisito imprescindível para a concessão da GCET, qual seja, o exercício de atividade de atenção primária à saúde, mostra-se indevida a percepção da gratificação.
4. Tese fixada: “A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, prevista no art. 2o da Lei Distrital 2.339/1999, não é devida ao servidor da Secretaria de Estado de Saúde do DF lotado em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD.”.
5. Incidente de uniformização admitido. Reconhecida a divergência. Entendimento uniformizado. Fixada tese jurídica.